Tribunal: TJPA
Processo: 0800889-80.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800889-80.2021.8.14.0013

APELANTE: CHARLES GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 217-A, CAPUT DO CPB. ATIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADOS. NÃO HÁ ATENUANTES, AGRAVANTES, CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. REFORMA DO
QUANTUM
CONDENATÓRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DE CUMPRIMENTO DA PENA. RETIRADA DE DIAS-MULTA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA NO TIPO PENAL. DETRAÇÃO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Primeiramente, a materialidade e autoria restam comprovadas, bem como a suficiência de provas, não havendo que se falar em atipicidade para absolvição do recorrente, pois o relatório social e o resultado da perícia (fls. 30-33) realizada na vítima acostado aos autos do processo corroboram para a tipificação penal. Ainda que não tenha sido realizado a colhida do depoimento especial, mas já foi realizada escuta especializada, que ainda que não tenha por objetivo inicial a produção de provas, almeja o bem maior que é a proteção e acolhimento da integridade da vítima por meio do relato e acompanhamento do ocorrido, podendo ser utilizado plenamente o seu relatório para fins de análise, haja vista que uma dupla oitiva incorreria em revitimização da vítima, fazendo ela reviver as dores do ocorrido;

2.

Sobre a dosimetria, na primeira fase, em que pese o juízo
a quo
ter elencado a culpabilidade (acusado livre e consciente optou por praticar o ato); personalidade (forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade); consequências extrapenais (sérias,
haja vista que as consequências psíquicas de

ser vítima de estupro são avassaladoras). Essas,
não merecem prosperar, pois não a não desistência voluntária ou eficaz não configura culpabilidade, bem como a existência de diligências em andamento não podem subsistir para agravar a personalidade do agente, e, por fim, não há qualquer laudo de acompanhamento psicossocial que corrobore as consequências imputadas para a vítima. Aplicando-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 08 (oito) anos de reclusão. Na 2ª fase não subsistem atenuantes e agravantes, logo, mantém-se a pena fixada em sede de 1ª fase. Na 3ª fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena culminando na pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida em regime de pena inicial semiaberto, em conformidade ao art. 33, §2º, b, do CPB.

3.

No que se refere aos dias-multa sentenciados pelo juízo
a quo
, não cabem por inexistência nesta tipificação penal, portanto, retirando-se da pena definitiva.

4.

No mais, considerando que se trata de réu preso desde 02/12/2021 deixa-se de aplicar a detração para fins de alteração do regime inicial de pena por não realizar alteração.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para absolvição do recorrente
CHARLES GOMES DA SILVA
pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, em 08 anos de reclusão com regime para o cumprimento da pena de reclusão será o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, CPB. Julgamento presidido pela Desembargador.

Belém-Pa, 25 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CHARLES GOMES DA SILVA
condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
,
pela prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta sua absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente a fixação da pena no patamar mínimo legal e pede o provimento do apelo para ser absolvido.

O MP requereu a condenação do apelante nos termos da denúncia.

Nesta Superior Instância, o
C
ustos legis
opina pelo conhecimento e provimento parcial da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

D O S

F A T O S

Consta dos autos que aos 02 dias do mês de março de 2021, aproximadamente as 16:00h, na Estrada Tauari, s/n, Igarapé Apara, bairro Zona Rural, Capanema-Pa, o apelante estuprou a vítima, menor púbere, enquanto ela o levava para sua casa de bicicleta a pedido do pai da vítima. Durante o trajeto o acusado indagou a vítima se era gay e não satisfeito com a negatória, levou o infante para uma casa abandonada e o forçou a praticar sexo anal. A vítima tentou fugir e gritar por socorro, mas as casas na localidade ficam muito distantes. O MP ofereceu denúncia pelo crime previsto no art. 217-A do CPB.

D A S

R A Z Õ E S

D E

P A R C I A L

D E F E D E R I M E N T O

DA

R E F O R M A

D A

D E C I S Ã O

Aduz o recorrente que o juiz o condenou pela prática do crime prevista no art. 217-A,
caput

do CPB com regime de cumprimento inicial da pena fechado.
O MP requereu a condenação nos termos da denúncia. Segue a análise:

Primeiramente, a materialidade e autoria restam comprovadas, bem como a suficiência de provas, não havendo que se falar em atipicidade para absolvição do recorrente, pois o relatório social e o resultado da perícia (fls. 30-33) realizada na vítima acostado aos autos do processo corroboram para a tipificação penal. Ainda que não tenha sido realizada a colhida do depoimento especial, mas já foi feita a escuta especializada, a qual ainda que não tenha por objetivo inicial a produção de provas, almeja o bem maior que é a proteção e acolhimento da integridade da vítima por meio do relato e acompanhamento do ocorrido, podendo ser utilizado plenamente o seu relatório para fins de análise, haja vista que uma dupla oitiva incorreria em revitimização da vítima, fazendo ela reviver as dores do ocorrido.

Sobre a dosimetria, na primeira fase, em que pese o juízo
a quo
ter elencado a culpabilidade (acusado livre e consciente optou por praticar o ato); personalidade (forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade); consequências extrapenais (sérias,
haja vista que as consequências psíquicas de

ser vítima de estupro são avassaladoras). Essas,
não merecem prosperar, pois a não desistência voluntária ou eficaz não configura culpabilidade, bem como a existência de diligências em andamento não podem subsistir para agravar a personalidade do agente, e, por fim, não há qualquer laudo de acompanhamento psicossocial que corrobore as consequências imputadas para a vítima. Aplicando-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 08 (oito) anos de reclusão.

Na 2ª fase não subsistem atenuantes e agravantes, logo, mantém-se a pena fixada em sede de 1ª fase.

Na 3ª fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena culminando na pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida em regime de pena inicial semiaberto, em conformidade ao art. 33, §2º, b, do CPB.

No que se refere aos dias-multa sentenciados pelo juízo
a quo
, não cabem por inexistência nesta tipificação penal, portanto, retirando-se da pena definitiva.

No mais, considerando que se trata de réu preso desde 02/12/2021 deixa-se de aplicar a detração para fins de alteração do regime inicial de pena por não realizar alteração.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 217-A,
caput
do Código Penal, no patamar mínimo legal em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-Pa, 25 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/11/2023